Tribunal: TJMT
Processo: 1038275-75.2024.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038275-75.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JONES DA SILVA SANTOS - CPF: 050.623.691-93 (RECORRENTE), DOMINIK CRISTINA MARTINS - CPF: 070.769.301-29 (ADVOGADO), LIANE ZONATTO - CPF: 016.160.501-01 (ADVOGADO), W-CAR MULTIMARCAS LTDA - CNPJ: 40.067.058/0001-77 (RECORRIDO), WILLIAM MARCOS VASCONCELOS - CPF: 439.181.822-15 (ADVOGADO), WILTON WAGNER MAGALHAES VASCONCELOS - CPF: 044.786.001-12 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO POR EXCESSO DE VALOR. VALOR DA CAUSA DENTRO DO TETO LEGAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

O valor da causa deve corresponder ao proveito econômico pretendido, nos termos do art. 292, II e VI, do CPC. Se a demanda busca o cumprimento parcial de obrigação contratual e indenização por danos morais, cuja soma não ultrapassa o teto de 40 salários-mínimos previsto no art. 3º, I, da Lei 9.099/95, o Juizado Especial não é incompetente para decidir a lide.

Sentença anulada, com retorno dos autos ao Juizado de origem para regular prosseguimento do feito.

Recurso provido

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1038275-75.2024.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei em Várzea Grande

Recorrente(s):

Jones da Silva Santos

Recorrida(s):

W-Car Multimarcas Eireli

Wilton Wagner Magalhães

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 de abril de 2025

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Com fulcro nos artigos 51, inciso II da Lei 9.099/95 e artigo 485, inciso IV, do CPC,
opino por julgar EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO em face INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA deste Juizado Especial em razão do valor da causa ultrapassar o limite do teto estabelecido.
Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95”.

O Reclamante, ora recorrente, ajuizou Ação de Obrigação de Fazer Cumulada com Indenização por Danos Morais em face de Wilton Wagner Magalhães, na qual requer a quitação do saldo devedor referente a financiamento de veículo no valor de R$ 38.426,10, bem como indenização no montante de R$ 15.000,00, totalizando R$ 53.426,10. O valor atribuído à causa foi de R$ 55.432,08, portanto, dentro do limite de 40 salários-mínimos previsto no art. 3º, I, da Lei nº 9.099/95.

Ao prolatar a sentença o juízo “a quo” considerou que o proveito econômico deveria corresponder ao valor integral do contrato firmado entre as partes — R$ 209.900,00 — somado à indenização por danos morais e à atualização monetária, totalizando supostos R$ 265.332,08. Com base nesse entendimento, declarou-se a incompetência absoluta do Juizado, extinguindo-se o processo sem julgamento do mérito.

Todavia, a jurisprudência da própria Turma Recursal de Mato Grosso tem reiteradamente reconhecido que, nas ações em que se discute apenas parte do contrato, o valor da causa deve refletir a parcela controvertida, em observância ao art. 292, II e VI, do CPC, bem como ao Enunciado n. 39 do FONAJE.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA POR NEGATIVAÇÃO INDEVIDA COM PEDIDO LIMINAR -
EXTINÇÃO DO PROCESSO POR INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS AFASTADA – VALOR DA CAUSA QUE DEVE CORRESPONDER AO PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO PELA PARTE – PARTE CONTROVERTIDA DO CONTRATO - ENUNCIADO N .º 39 DO FONAJE
– OBSERVÂNCIA AO TETO DA LEI N.º 9.099/95 - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL RECONHECIDA - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA O REGULAR PROCESSAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O valor da causa deve corresponder ao proveito econômico almejado.
Sendo assim, se a parte pretende discutir apenas parte do contrato, o conteúdo econômico da demanda corresponde à parcela contratual controversa
. Competência do Juizado Especial reconhecida. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10041672320248110001, Relator.: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Data de Julgamento: 07/10/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 10/10/2024)

Sendo assim, como o proveito econômico pretendido pelo autor não extrapola o limite de alçada do Juizado Especial a sentença recorrida deve ser anulada.

Ante o exposto
, conheço o recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO e anulo a sentença,
deve o feito retornar ao Juizado Especial de origem para continuidade dos atos processuais.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2025